Tribunal: TJMT
Processo: 1010120-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010120-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERONIMO BATISTA RIBEIRO - CPF: 197.978.429-91 (AGRAVANTE), EDILSON LUIZ RIZZIERI - CPF: 565.815.219-49 (AGRAVADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO ART. 919, §1o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A atribuição, pelo juiz, de efeito suspensivo ao embargos depende da satisfação cumulativa

dos seguintes pressupostos: i) requerimento do embargante; ii)
devem estar presentes os pressupostos para a concessão da tutela provisória, seja ela de urgência ou de evidencia; iii)
garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

In casu, não obstante o requerimento expresso, e a garantia da execução, não se observa a probabilidade do direito, tendo em vista que de uma cognação sumária não se verifica irregularidade do título executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GERONIMO BATISTA RIBEIRO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que nos autos n.1000409-51.2019.88.11.0085 – Embargos a Execução – recebeu os embargos a execução sem conferir-lhe efeito suspensivo.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a decisão do juízo deve ser reformada, posto que proferida em confronto aos interesses do Agravante, o mantem em risco quanto a prejuízos iminentes.

Que se trata de enriquecimento sem causa do embargado, ora agravado, perante a inobservância ao contrato firmado anteriormente. No qual, condiz a o pagamento da quantia de R$42.700,00 (quarenta e dois mil e setecentos reais).

Alega que a dívida é representada pelo cheque n. 850051, da agencia 3863, conta 15.301-X do Banco do Brasil, tento como titular o filho do Agravante.

Sustenta que o compromisso estabelecido inicialmente, corresponde ao valor de R$ 78.000,00 com vencimento previsto para o dia 01/07/2018. Porém, ocorre que, o embargado cobrou a quantia exorbitante e totalmente incoerente, estimada em R$178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais)

Que restando demonstrado através de meios probatórios, o direito da agravante. Requer, melhor análise do respectivo embargo à execução, especialmente, no que pese a declaração de abusividade, tanto do valor considerado pelo embargado ao efetuar a cobrança indevida da dívida, quanto os honorários mal -intencionados, no patamar de 20%.

Assevera que o juízo indeferiu o efeito suspensivo aos embargos, ante o entendimento de que os fundamentos utilizados pelo Embargante não foram efetivos em demonstrar a situação de risco manifesto de dano grave ou de difícil reparação, bem como, a possibilidade de êxito do próprio embargo.

Alega ser incabível tal sustentação, visto que, foram preenchidos, não somente o constante ao artigo 919, §1o do CPC/15, como também , o perigo de dano e a probabilidade do direito do agravante em atenção aos artigos 300 e seguintes do mesmo diploma legal.

Ainda, que existe extensa documentação que demonstra a ilegalidade da quantia cobrada pelo embargado.

Aduz que para garantir o juízo apresenta caução fidejussória, na pessoa do Sr. CLAUDIO ADRIANO RIBEIRO, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG n.o 8353304 -8 e do CPF n.o 035.035.359 - 00, residente e domiciliado na Rua Bahia, n.o 56, Bairro Centro, Terra Nova do Norte/MT, tel. (66) 9726 -3743, e -mail: não tem. De acordo ao consonante no Art . 300 §1o do CPC/15 .

Portanto, que imperiosa a concessão da tutela, anteriormente negada, a fim de possibilitar o efeito suspensivo para evitar prováveis prejuízos a empresa do embargante, especialmente neste período delicado que enfrenta a classe empresarial nacional, diante da crise econômica inegável, causada pela conhecida pandemia Covid -19.

Que se caracteriza nesta fática, o manifesto dano grave a atividade do agravante, com a continuidade dos atos de constrição patrimonial do processo de execução, certamente, por haver cobrança de um valor ilegal e exorbitante.

Ainda, que existe laudo pericial demonstrando a ilegalidade da cobrança da dívida.

Sustenta a falta de interesse processual por falta de certeza, liquidez e exigibilidade da multa contratual.

Ainda a existência de cobrança excessiva feita pela Embargado com juros abusivos, mediante prática de agiotagem.

Defende a inépcia da inicial, para tanto, alega que o Código de Processo Civil ao estabelecer as condições da ação de execução, previu em seu art. 798, que deve o exequente instruir a petição inicial com demonstrativo de debito atualizado, com previsão do índice de correção monetária e as taxas de juros aplicadas até a data de propositura da ação; que no caso, não houve na inicial apresentada, juntada de memorial de cálculos com os requisitos ali previstos, configurando -se defeituosa a petição inicial, inviabilizando o julgamento da lide e a defesa do executado.

Ainda, que deixou de juntar documento indispensável a comprovar a certeza e liquidez do referido débito, culminando na nulidade da execução, nos termos do Art. 803 do CPC:

Sustenta a prática de agiotagem, que a dívida executada é fruto de ato ilícito, uma vez que tem origem na prática de juros extorsivos.

Que no presente caso, dois elementos caracterizam perfeitamente a agiotagem, quais sejam:
1
. Atuação de particular fazendo às vezes de Instituição Financeira, uma vez que o Exequente sequer pertence ao Sistema Financeiro Nacional; 2. Prática de juros exorbitantes, quais sejam mais de 8% ao mês, em inobservância à Lei de Usura.

Consigna que os empréstimos e demais contratos mercantis efetivados entre pessoas físicas ou jurídicas, sem a intervenção de instituições financeiras, deve observar a limitação estabelecida pelo Decreto 22.626/33, conhecido como a Lei de Usura.

Sustenta, que, configurada a prática de agiotagem, tem -se por indevida a Execução proposta com o seu imediato arquivamento. Ainda, destaca que o valor original da dívida era R$ 42.700,00, sendo o vencimento para 01/07/2018, o que, atualizado com juros de lei, corresponde a R$ 44.674 ,80 (quarenta e quatro mil e seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), conforme planilha abaixo.

Assevera que foi juntado aos autos nota promissória que embasa a execução, no entanto, que o referido documento apresenta alguns detalhes notórios que indicam que o mesmo não é verdadeiro em sua essência, tais como, acréscimo do número “1” no valor devido, passando para R$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais), e a palavra “cento”.

Assim, que necessário o reconhecimento a nulidade do documento no processo.

Que trata -se de conduta atentatória à boa fé esperada que deve conduzir ao imediato reconhecimento da falsidade, com todos os reflexos legais, em especial à condenação por LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.

Discorre sobre a urgência recursal e o efeito suspensivo.

Requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento, concessão efeito ativo e suspensivo, a fim de impedir o prosseguimento a execução.

No mérito, a total procedência do respectivo Agravo, que objetiva a reforma da referida decisão, que denegou a tutela de urgência que referencia a imprescindibilidade do efeito suspensivo aos embargos; bem como, a condenação do agravado ao pagamento das despesas processuais, bem como sucumbência.

A liminar foi indeferida (id.n.

42501234).

Contrarrazões (id.n.o 45653494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GERONIMO BATISTA RIBEIRO em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que nos autos n.1000409-51.2019.88.11.0085 – Embargos a Execução – recebeu os embargos a execução sem conferir-lhe efeito suspensivo.

O juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:

“(...)

A atribuição de efeito suspensivo à ação de embargos à execução não se efetiva ‘ipso facto’, de forma automática e linear, como consequência do ajuizamento dos embargos de devedor. Exatamente porque tem natureza acauteladora, a imposição do efeito/carga suspensiva aos embargos à execução exige a
pré-existência de pedido, formulado por parte do devedor
, e a
configuração dos requisitos para a concessão da tutela provisória
(relevância da fundamentação, na medida em que os fundamentos invocados convençam o juiz sobre a efetiva possibilidade de êxito dos embargos do devedor, e a existência de situação de risco manifesto de dano grave de difícil ou de incerta reparação, fruto do prosseguimento da ação expropriatória)
e, de maneira cumulativa, a existência de prévia garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução.
Interpretação que resulta da exegese do teor do art. 919 ‘caput’ e § 1.o e do art. 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

(...)

Por via de consequência, diante desta perspectiva, no feito em lime, inobstante a titânica defesa apresentada,
não logrou êxito em demonstrar satisfatoriamente os fundamentos da tutela provisória, mormente porque a execução é fundada em uma nota promissória, ao passo que nos presentes embargos o embargante apresenta, como valor original da dívida, um cheque de terceiro alheio ao processo, o mesmo se diga em relação aos documentos de Id. 20720534 e Id. 29720536, onde não se verifica, neste momento, a relação entre os indigitados documentos e os fatos narrados na exordial.
Diante disso, RECEBO os embargos à execução, sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo.

(...).” (destaquei.)

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais
.

Pois bem.

Na espécie, a parte agravante (executado-embargante) pretende a reforma da decisão de indeferimento do seu pedido de concessão do efeito suspensivo aos seus embargos à execução de título executivo extrajudicial.

Contudo, como bem destacado pelo juízo, o Agravante não “
logrou êxito em demonstrar satisfatoriamente os fundamentos da tutela provisória
” requisito necessários à concessão de tal efeito, motivo pelo qual a decisão do juízo processante revela-se escorreita.

A matéria é disciplinada pelo artigo
919
,
§ 1o
, do
NCPC
, que possui o seguinte texto:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Como se observa, a atribuição, pelo juiz, de efeito suspensivo ao embargos depende da satisfação cumulativa

dos seguintes pressupostos: i) requerimento do embargante; ii)
devem estar presentes os pressupostos para a concessão da tutela provisória, seja ela de urgência ou de evidencia; iii)
garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

In casu, não obstante o requerimento expresso, e a garantia da execução, não se observa a probabilidade do direito, tendo em vista que de uma cognação sumária não se verifica irregularidade do título executivo.

Soma-se isso, fato bem destacado pelo juízo “a quo” “(...)
a execução é fundada em uma nota promissória, ao passo que nos presentes embargos o embargante apresenta, como valor original da dívida, um cheque de terceiro alheio ao processo, o mesmo se diga em relação aos documentos de Id. 20720534 e Id. 29720536, onde não se verifica, neste momento, a relação entre os indigitados documentos e os fatos narrados na exordial.

Destarte, a decisão agravada deve ser mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020